Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado contra reputado ato ilegal e coator atribuído a SUBSECRETARIA DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de liminar de que fosse suspenso o pagamento de ICMS devido ao Distrito Federal pelo prazo de 6 (seis) meses, bem como o cumprimento das obrigações acessórias. Sustenta o Agravante fazer jus a suspensão dos pagamentos do tributo ICMS junto ao Distrito Federal, alegando, em síntese, que “a pandemia provocada pelo COVID-19 afetou drasticamente o funcionamento das lojas da Agravante, que tiveram que ser fechadas, visto não se enquadrarem na lista de atividades essenciais, o que, consequentemente, reduziu significantemente seu aferimento de receita nos últimos meses”. Discorre sobre os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, e destaca o Convênio no 169/2017 celebrado pelo CONFAZ, o qual prevê o direito de suspensão de pagamento do ICMS aos Estados mediante comprovação de calamidade. Requer, assim, o provimento do agravo, para, inclusive liminarmente, se conceder a liminar requerida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi assim proferida: Os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, III, da Lei 12016/2009, não se encontram presentes. Não se vislumbra, no caso, a relevância do direito alegado.Inicialmente, observa-se que os créditos tributários já constituídos e que a impetrante pretende tenham a data de vencimento alterada não foram devidamente identificados.Para além disso, não obstante as alegações trazidas pela impetrante, não há previsão legal para a suspensão temporária da exigibilidade de tributo em razão de situação de calamidade pública.Não foi editado nenhum ato pelo DISTRITO FEDERAL concedendo aos contribuintes maior prazo para o recolhimento do ICMS, ou mesmo suspendendo a exigibilidade do tributo, por ora.A respeito da aplicação do princípio da proporcionalidade, não se mostra adequada para fins de suspensão do prazo de pagamento dos tributos. Não há violação à proporcionalidade, até porque o valor devido pela empresa também será reduzido, na medida em que houve a redução global de circulação de mercadorias, que constitui no fato gerador do tributo. Assim como o faturamento da requerente, também a arrecadação dos entes públicos será afetada pelas medidas direcionadas à contenção da pandemia.Quanto às decisões proferidas pelo STF em favor de Unidades da Federação, tratam de dívidas de natureza distinta, não tendo a parte apresentado correlação específica para aplicação em favor de contribuinte de ICMS.Cabe destacar que é vedada a imposição judicial da suspensão da exigibilidade de tributo sem previsão legal estrita, sob pena de afronta às prerrogativas próprias do ente arrecadador. Eventual medida de auxílio fiscal aos contribuintes se insere na discricionariedade do Poder Executivo, configurando-se como iniciativa de natureza fiscal e econômica a ser tomada com efeitos gerais, em prol de todos os contribuintes, até porque a pandemia afeta praticamente todos os setores e cadeia econômica.No tocante à alegação baseada no Convênio ICMS 169/2017 do CONFAZ, cabe destacar que se trata de norma voltada à regulação da concessão unilateral pelos entes federados de moratória, parcelamento,ampliação de prazo de pagamento, remissão ou anistia, bem como a celebração de transação,relativamente ao ICMS. O Convênio, portanto, estabelece os critérios com base nos quais os Estados e o Distrito Federal poderão conceder benefícios fiscais. Não serve, todavia, como amparo para que o contribuinte exija a concessão do benefício como direito subjetivo.Ademais, nota-se que a cláusula quinta, I, do Convênio, permite a reabertura de prazo para pagamento de imposto já vencido, sem acréscimos moratórios, em prol dos sujeitos passivos vítimas de calamidade pública. O Convênio, assim, não autoriza a extensão do prazo, como requer a impetrante, mas a reabertura do prazo , não se mostrando cabível a aplicação desse dispositivo tal como solicitado. a posteriori O argumento direcionado à aplicação da teoria do fato do príncipe, em princípio, também não se mostra viável. O art. 151 do CTN não inclui o fato do príncipe como fundamento para a suspensão da exigibilidade do tributo. Por outro lado, o fato do príncipe, conceitualmente, constitui ação do Estado que modifica consideravelmente as condições fixadas em contrato firmado com o particular, provocando prejuízo inesperado ao contratado. Trata-se, assim, de medida derivada da álea administrativa, inerente a obrigações contratuais, e não tributárias. Por sua imprevisibilidade, por ser fato extraordinário e causado pela própria Administração, considera-se como causa justificadora da revisão das condições pactuadas. Isso, contudo, não se aplica nas relações tributárias, que têm natureza distinta. Assim, embora seja notório que as medidas de prevenção à disseminação do COVID-2019 afetem a economia em geral, não há fundamento válido para impor ao ente público a medida de suspensão do recolhimento do tributo tal como requerido pelo impetrante. Isso não impede, obviamente, que o DISTRITO FEDERAL, se for o caso, conceda aos contribuintes de ICMS maior prazo para recolhimento ou mesmo redução do valor devido; se o fizer, no entanto, deverá ser pelas vias próprias, mediante leiespecífica que traga as condições de exercício e o alcance do benefício. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. No caso, pelo menos a um inicial e provisório exame, os efeitos da r. Decisão agravada merecem ser mantidos até ulterior pronunciamento, pois, em princípio, restou proferida em sintonia com a legislação regente. É certo que a pandemia provocada pelo COVID-19 levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constituindo, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas. Todavia, a relação tributária não se confunde com contratos administrativos, para os quais é amplamente aceita a revisão de cláusulas, em decorrência de caso fortuito ou força maior, interferências imprevistas, fato da administração e fato do príncipe, visando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Consigne-se, nessa toada, que a obrigação tributária é eminentemente legal, não havendo no ordenamento jurídico a previsão de exclusão, suspensão ou extinção de obrigações tributárias por motivo de força maior. O aludido Convênio celebrado pelo CONFAZ, que segundo o Agravante prevê o direito de suspensão de pagamento do ICMS aos Estados mediante comprovação de calamidade, nada mais fez que estabelecer critérios com base nos quais os Estados e o Distrito Federal poderão conceder benefícios fiscais. Não serve, todavia, como amparo para que o contribuinte exija a concessão do benefício como direito subjetivo. Nota-se, ainda, que a cobrança do ICMS possui a peculiaridade de incidir sobre a efetiva circulação de mercadorias e serviços, sendo certo que, se em razão do atual estado de crise a lucratividade da empresa diminuiu, o valor final do tributo também restará proporcionalmente reduzido. Não se olvida, ademais, que o Poder Público necessita, como nunca, da sua atividade arrecadatória para atender suas finalidades, sob pena de prejuízo da continuidade dos serviços públicos essenciais, dentre os quais o serviço público de saúde, incluído o combate ao Coronavírus e suas consequências. Em meio à crise, a intervenção do Judiciário no orçamento público deve ser vista com cautela, sob pena de se sacrificar a coletividade em prol de interesse privado. Sem embargo das argumentações trazidas pelo Agravante, portanto, não vislumbro qualquer violação a direito líquido e certo com a cobrança do tributo na data de seu vencimento, pelo ente público responsável. Sendo assim, reputo ausente a plausibilidade do direito alegado, requisito imprescindível para a concessão da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 4 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator